Tribunal: TJDFT
Processo: 0001016-07.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ. IPREV. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO. FILHO MENOR DE VINTE UM ANOS. DISTRITO FEDERAL. LEGIMITIDADE PASSIVA. GARANTIDOR DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. TEMA 810. IPCA-E. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ULTERIOR.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar ao IPREV que conceda pensão por morte ao requerente, incluído o pagamento das diferenças devidas desde a data do óbito até a implementação da pensão em folha de pagamento, ficando o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário.
2. Trata-se de sentença ilíquida, atraindo a inteligência da Súmula 490 do STJ, cuja orientação é no sentido de não haver dispensa do duplo grau obrigatório nessa hipótese.
3. Conquanto instituído o IPREV/DF como órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social pela Lei Complementar n. 769/2008, o Distrito Federal, na qualidade de garantidor das obrigações (§ 2o do artigo 4o da referida LC) figura como parte legítima para compor a demanda, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos pelo Instituto aos segurados e dependentes.
4. O autor habilita-se à percepção da pensão por morte, pois beneficiário temporário, na condição de filho e dependente da servidora pública distrital falecida (artigo 12, IV, da LC 769/2008).
5. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.
6. Segundo a disposição do artigo 85, §4o, II, do CPC, “não sendo liquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. Dessa forma, descabida a fixação precocemente no julgado ainda ilíquido.
7. Apelações conhecidas e desprovidas. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.